Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701457-45.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. SEGURO. CONTRATO. EXPLÍCITO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO. OPCIONAL. ADERÊNCIA. VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A "venda casada", repelida pela jurisprudência do STJ, refere-se a que algum tipo de seguro ou outro serviço foi atrelado ao contrato de crédito sem o consentimento explícito do cliente. No entanto, demonstrado que o contrato de financiamento explicitou em destaque que o seguro era opcional e poderia ser feito com qualquer seguradora, presume-se que o mutuário aderiu voluntariamente ao negócio, não cabendo a rescisão do contrato com devolução do valor pago e danos morais. 2. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 39, inciso I, 46, 51, inciso IV e §1o, inciso III, todos do CDC, sustentando que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista financeiro ou com seguradora por ela indicada, sob pena de caracterizar venda casada, conduta vedada nas relações de consumo. Aduz a existência de ato ilícito praticado pelo recorrido, de modo que deve ser condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VIII, 39, inciso I, 46, 51, inciso IV e §1o, inciso III, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030